Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718471-59.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GONCALVES DINIZ APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O O apelante LUIZ GONÇALVES DINIZ pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Todavia, o pedido não merece prosperar. Compulsando os autos de referência, verifico que a parte formulou requerimento da benesse, o qual foi indeferido, nos termos da decisão de ID 42605270, prolatada pelo juízo de origem. Ocorre que, malgrado a previsão da recorribilidade imediata na forma do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, não há notícias de interposição de agravo de instrumento em face do pronunciamento judicial supra citado. E, mesmo que se admita a renovação do pedido, sequer a parte interessada indica nesta instância recursal fato superveniente que demonstre ter sobrevindo a hipossuficiência econômica alegada, a qual, a bem da verdade, sobressai meramente referenciada no recurso. Demais, o fato é que o próprio recolhimento das custas iniciais promovido pelo Recorrente ao ID 42605275 e ID 42605276 obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, na medida em que consiste em ato incompatível com o referido benefício, já que demonstra a possibilidade de a parte arcar com as custas e despesas do processo, no que se compreende o preparo recursal. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator